Tribunal: STF
Processo: HC 224486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 780.575/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente Fernanda Pompelli foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico de drogas. Na mesma sentença, as pacientes foram absolvidas da acusação relacionada ao crime de associação para o tráfico. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo ministerial, para condenar Jurema Pompelli e Fernanda Pompelli como incursas na sanções do art. 35 da Lei de Drogas, fixando seus apenamentos, respectivamente: 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto; e 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. Tráfico de Drogas (réus Fernanda e Ademir). Posse e tipicidade demonstradas. Apreensão em posse dos acusados de diversas variedades de entorpecentes, em quantias consideráveis, os quais seriam comercializados para o corréu Iago. Depoimentos uníssonos dos policiais, aliados aos relatórios extraídos de comunicações telefônicas acerca da narcotraficância desenvolvida pelos acusados. Circunstâncias objetivas da apreensão que são seguros indicativos da traficância. Alegação defensiva de negativa de autoria derrogada pela prova dos autos. Inviável a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas. Condenações mantidas. Associação para o tráfico (réus Ademar, Fernanda, Jurema e Jeosmar). Elementos probatórios - orais e documentais, notadamente sobrevindos das extrações telefônicas compartilhadas neste feito - que apontam rede de traficância desenvolvida, denotando com robusteza a prática delitiva de forma reiterada e estável pelos inculpados. Condenações decretadas. Penas. Afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas para a corré Fernanda, haja vista que agora condenada pelo delito de associação ao tráfico. Pedido de revogação da prisão preventiva de Ademar. Inviabilidade. Por certo, não só pela ratificação dos fundamentos do decreto preventivo, agora em segunda instância, mas também pela farta colheita de provas dando conta da inserção do réu em facção volta para o tráfico, imperativa sua manutenção no cárcere. Pleito de restituição de automóvel. Inviabilidade de restituição do automóvel utilizado para o tráfico de drogas. Medida que vem amparada no art. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/06 e parágrafo único do art. 243 do Constituição Federal.



    APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELOS DEFENSIVO IMPROVIDOS. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 



    2. Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. (HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 



    3. Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação da agravante também pelo delito de associação para o tráfico.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) percebe-se, sem análise aprofundada do conjunto probatório, apenas a partir da matéria prequestionada na sentença e no acórdão, que a condenação por associação ao tráfico em sede de apelação se deu de forma ostensivamente ilegal. Resta evidente que o Tribunal impetrado não demonstrou minimamente a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, elementar imprescindível ao tipo penal em tela; e (b) a única justificativa para a não aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 foi a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver as pacientes e aplicar a mencionada minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual condenou as pacientes pelo cometimento do delito de associação para o tráfico de drogas com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Agora ingressando na insurgência ministerial, a absolvição dos corréus Fernanda, Joesmar e Jurema pelo crime de associação ao narcotráfico, 4º fato da denúncia, merece, concessa venia, ser revista nesse grau de jurisdição. 



    Note-se que o policial civil Lairton deixou entrever que, diante das investigações realizadas, apuraram que o corréu Joesmar, mesmo cumprindo pena no presídio, continuava a comandar a prática de delitos na região - especialmente o tráfico de drogas, coordenando, inclusive, as ações de Fernanda, sua companheira, e Jurema, sua sogra. Prova eloquente disso são as interceptações telefônicas de fls. 108/109 do anexo sigiloso. Atente-se que, pelos diálogos captados, a coacusada Jurema, ao conversar com a pessoa de nome Luciane, culmina por revelar sua atuação na venda de drogas, além do envolvimento da corré Fernanda, a qual nomina de “Dinda”. Nesse diálogo, é possível concluir, sem muito esforço, que Jurema se refere a ponto de drogas gerenciado por “Zaza”, brandindo, inclusive, que Fernanda deveria buscar o dinheiro obtido com a venda das drogas para fins de depósito. No seguimento, afirmou que “Zaza” não teria repassado todo o dinheiro, o que teria gerado certa confusão. Tanto que ela revela ter se dirigido ao local para cobrar “Zaza”, garganteando inclusive no que consistiu sua admoestação, verbis: “mas nem pra vendê drogas vocês não prestam gente, pelo amor de Deus, vão criar vergonha”. De resto, e ainda nesse diálogo, deixa entrever que “Zaza” deveria se acertar/pagar a Joesmar, deixando assente que ele comandava o narcotráfico. Noutros diálogos, captado Joesmar discutindo com Fernanda, manifestando desejo de buscar as drogas que estariam depositadas na casa de Jurema. 



    Avigorando a existência de verdadeira sociedade criminosa formada por esses acusados, consoante bem destacado pelo combativo Promotor de Justiça, sobreleva que “Os extratos bancários apreendidos pela Polícia Civil de Sertão durante busca domiciliar realizada na casa de Jurema Pompelli e Fernanda Pompelli (fls. 524-533 do volume III da cópia do Inquérito Policial 144/2018/150840/A da Delegacia de Sertão) comprovam a intensa movimentação financeira nas contas titularizadas por Jurema, a despeito de esta não desempenhar atividade lícita. Constatam-se múltiplos depósitos, em dinheiro, realizados por Jurema em seu próprio benefício.” 



    Ainda em dado de relevo, advirta-se que, nessa ocasião, foi apreendido na casa das acusadas significativa quantidade de drogas e também diversos apetrechos ordinariamente utilizados no narcotráfico, o que gerou o processo 050/2.18.0001952-0, inclusive. 



    Noutro tanto, e conforme também destacado pelo agente ministerial, em diversos diálogos captados (fls. 493/495 do apenso) “Jeosmar diz a Jurema: a) quem está devendo a ele e vai procurá-la para pagar; b) a quem ela deve pagar quantia; c) quem irá à residência de Jurema e Fernanda buscar/levar dinheiro/droga; d) onde e quando deve comprar material de construção, bem como especifica o local onde está o dinheiro que deve ser utilizado no pagamento.” 



    Ainda nesse aspecto, altamente designativo os diálogos captados da corré Fernanda, revelando que Joesmar ostenta patrimônio absolutamente incompatível com sua condição, já que se encontra preso desde os 19 anos de idade e tampouco possui renda lícita comprovada. Bem por isso, forçoso concluir que os valores movimentados pelos acusados decorre do comércio ilícito de drogas. 



    Logo, diante de tudo, bem delineado que os acusados Joesmar, Fernanda e Jurema estabeleceram vínculo estável e permanente visando o comércio ilícito de drogas, sendo impositiva as suas condenações nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/06.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJRS, manteve a condenação das pacientes pela prática do crime constante do art. 35 da Lei 11.343/06, bem como negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    Como se vê, após a análise das provas constantes dos autos, as quais se basearam em conversas telefônicas interceptadas, o Tribunal a quo concluiu pela a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os corréus, voltado para a prática de tráfico de drogas ilícitas. 



    Diante disso, para se desconstituir a moldura fática fixada pelas instâncias de origem necessário seria o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    Assim, o pleito concernente à absolvição das pacientes não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 



    […]



    Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. 



    Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação da paciente também pelo delito de associação para o tráfico. 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, o exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que a paciente Fernanda Pompelli se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sando. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente